Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DOMICÍLIO FISCAL. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
I – A empresa-executada deixou de funcionar em seu domicílio fiscal cadastrado, conforme certificado por Oficial de Justiça, sem comunicação aos órgãos competentes, por isso é presumida a sua dissolução irregular, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores. Súmula 435/STJ e Temas Repetitivos 630 e 981/STJ.
II – Agravo de instrumento provido.